Tribunal: STF
Processo: AI 231806
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.         Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem o da que
 negou seguimento
ao Agravo.
2.         Na verdade, o acórdão recorrido só enfrentou questões
 infraconstitucionais.
3.         E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
 no sentido de não
admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à
 Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais,
como são as que regulam o julgamento antecipado da lide, a produção de
 provas ou
mesmo a retirada dos autos do processo em cartório.
4.         Agravo improvido.